Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-59.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUANA MARIA SANTANA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUANA MARIA SANTANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600406-59.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600406-59.2020.6.16.0149
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Nome do Candidato - Variação Nominal,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600406-
59.2020.6.16.0149 (DRAP n.º 0600357-18.2020.6.16.0149) que julgou procedente a impugnação,
indeferindo, via de consequência, o pedido de registro de candidatura de Luana Maria Santana por
não preencher os requisitos legais. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de
Candidatura de Luana Maria Santana, ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB, no município de São Manoel do Paraná/PR, sob a alegação de que a ora impugnada se
apresenta com o nome de urna "Luana do Bicheiro", fazendo o uso de expressão que atenta contra
o pudor, eis que faz referência a atividade tipificada como ilícita pela legislação pátria, em em
flagrante oposição ao que dispõe o art. 25, caput, da Resolução n° 23.609/2019 do TSE. A
expressão "Do Bicheiro" faz referência a atividade do jogo do bicho, conduta recriminada pelo
legislador infraconstitucional no artigo 58 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Além disso, verificou-se
através do Portal da Transparência do Município de São Manoel do Paraná que a impugnada é
servidora pública (algo não mencionado no RCC), a qual, entretanto, não juntou nenhum
documento comprovando a desincompatibilização com o serviço público, o que inclusive é
questão de inelegibilidade (art. 1º, inciso II, alínea "l", LC 94/90), acaso não regularizado
tempestivamente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUANA MARIA SANTANA (RECORRENTE)
ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE SAO MANOEL DO PARANA
(RECORRENTE)
ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15322
116
30/10/2020 14:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.685

RECURSO ELEITORAL 0600406-59.2020.6.16.0149 – São Manoel do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LUANA MARIA SANTANA
- OAB/PR28862
ADVOGADO: ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
SAO MANOEL DO PARANA
- OAB/PR28862
ADVOGADO: ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
CANDIDATURA.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. SEXTA-FEIRA.
INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. SÁBADO.
PERÍODO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte nao conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Registro de Candidatura de LUANA MARIA SANTANA ao
cargo de Vereadora no município de São Manoel do Paraná.
Num. 15322116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103014541487700000014746242
Número do documento: 20103014541487700000014746242

Em sentença (id. 12618316), o Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte, sob o
argumento de que a ora recorrente não comprovou a sua desincompatibilização tempestiva de
cargo público, indeferiu o requerimento de registro de candidatura.
Irresignada, a candidata e a Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro
de São Manoel do Paraná interpuseram Recurso Eleitoral (id. 12618616) alegando, em síntese,
que "
e
pediu seu afastamento do Cargo Público"
que "seu nome de urna seja alterado para
Sustenta que solicitou seu "
Luana Santana".
afastamento da função pública conforme Portaria
".
049/2020, onde consta como período de afastamento 15/08/2020 a 14/11/2020
Pleiteou a concessão de medida liminar para atribuição de "efeito suspensivo ao Recurso,
determinando-se o deferimento sub judice do pedido de registro de candidatura da recorrente ao cargo
, a qual foi indeferida.
de vereadora"
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
Recurso em razão de sua intempestividade e no mérito pelo seu provimento.
É o relatório.

VOTO
I) Intempestividade:
A Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a intempestividade do recurso em razão
de a publicação da sentença em mural eletrônico ocorreu em 16 de outubro de 2020 e a
interposição no dia 20 de outubro.
Com efeito,
, consultando o mural eletrônico do
embora não certificado nos autos
T R E / P R ,
d i s p o n í v e l
e m
https://www.tre-pr.jus.br/servicos-judiciais/mural-eletronico/publicacoes-mural-eletronico,
constata-se que a intimação da sentença foi publicada sob nº 27482/2020 em 16/10/2020, às
17:39 horas:
Num. 15322116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103014541487700000014746242
Número do documento: 20103014541487700000014746242

Sobre a contagem dos prazos relativos aos pedidos de registros de candidatura,
assim dispõe o art. 78 da Resolução TSE nº 23.609/18:
Art. 78. Os prazos a que se refere esta Resolução são contínuos e peremptórios, correndo
em cartório ou secretaria, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15
de agosto e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 16).
Assim, dentro do período mencionado no dispositivo, quando a intimação ocorre
na sexta-feira, o início do prazo dá-se no dia seguinte, não se protraindo para o primeiro dia útil
subsequente. Nesse contexto, considerando que a intimação ocorreu no dia 16/10 [sexta-feira]
o início do tríduo recursal deu-se no dia 17/10 e encerrou-se no dia 19/10.
Portanto, o Recurso Eleitoral interposto no dia 20/10/2020 é intempestivo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso em razão de sua
intempestividade.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 15322116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103014541487700000014746242
Número do documento: 20103014541487700000014746242

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600406-59.2020.6.16.0149 - São Manoel do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUANA MARIA SANTANA -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SAO
MANOEL DO PARANA - Advogada dos RECORRENTES: ANDREA RODRIGUES SOARES
LEIBANTE - PR28862 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15322116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103014541487700000014746242
Número do documento: 20103014541487700000014746242